Tribunal: STJ
Processo: 5035853-35.2020.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883325 - RS (2025/0089919-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - RS083593A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
AGRAVADO
: JOAO CARLOS BERTOLIN
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE SARTORI - RS083010
RAFAEL HUMBERTO LAGO - RS087225
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN.
DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem entendeu incabível o chamamento ao
processo da União e do Banco Central na fase de liquidação de
sentença coletiva, mesmo havendo condenação solidária, por se
tratar de providência restrita à fase de conhecimento, e por ser
facultado ao credor optar por demandar apenas um dos
devedores solidários.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se, em sede de liquidação de
sentença coletiva, é possível compelir o credor a incluir todos os
corresponsáveis solidários no polo passivo, sob pena de
nulidade ou incompetência absoluta.
III. Razões de decidir
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece ser facultado ao credor escolher
contra qual devedor solidário promover a demanda, inclusive em
fase de liquidação, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50780507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ef47fc14-8226-4c13-865d-7c148141d36a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ef47fc14-8226-4c13-865d-7c148141d36a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883325 - RS (2025/0089919-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - RS083593A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
AGRAVADO
: JOAO CARLOS BERTOLIN
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE SARTORI - RS083010
RAFAEL HUMBERTO LAGO - RS087225
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN.
DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem entendeu incabível o chamamento ao
processo da União e do Banco Central na fase de liquidação de
sentença coletiva, mesmo havendo condenação solidária, por se
tratar de providência restrita à fase de conhecimento, e por ser
facultado ao credor optar por demandar apenas um dos
devedores solidários.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se, em sede de liquidação de
sentença coletiva, é possível compelir o credor a incluir todos os
corresponsáveis solidários no polo passivo, sob pena de
nulidade ou incompetência absoluta.
III. Razões de decidir
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece ser facultado ao credor escolher
Documento eletrônico VDA50524664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:53
Código de Controle do Documento: d4d8ef7e-f813-4e63-b8d1-d1eb38ea1dde

contra qual devedor solidário promover a demanda, inclusive em
fase de liquidação, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, o recorrente sustenta, além de divergência
jurisprudencial, violação aos arts. 116, 130, III, e 516, II, do CPC.
Defende que, tratando-se de cumprimento de sentença oriundo de ação
civil pública com condenação solidária do Banco do Brasil, União e Banco Central,
haveria litisconsórcio passivo necessário e possibilidade de chamamento ao
processo dos demais devedores solidários, o que atrairia a competência da Justiça
Federal, nos termos do art. 109, I, da CF.
O recurso foi inadmitido com fundamento na Súmula 83 do STJ.
Em agravo em recurso especial, o recorrente impugnou os referidos
óbices.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que, tratando-se de
cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública ajuizada contra o
Banco do Brasil, é competente a Justiça Estadual.
Fundamentou que a competência da Justiça Federal é definida ratione
personae, nos termos do art. 109, I, da CF, e que, ausente ente federal no polo
passivo da execução, não há motivo para o deslocamento da competência.
Rejeitou o cabimento do chamamento ao processo da União e do
Banco Central na fase executiva, por se tratar de providência própria da fase de
conhecimento, e ressaltou que a solidariedade permite ao credor direcionar a
execução contra apenas um dos devedores.
Documento eletrônico VDA50524664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:53
Código de Controle do Documento: d4d8ef7e-f813-4e63-b8d1-d1eb38ea1dde

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Ao assim decidir, verifica-se que o Tribunal de origem adotou
entendimento em plena harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual não há litisconsórcio necessário nos casos de
responsabilidade solidária, sendo lícito ao credor direcionar a liquidação ou o
cumprimento da sentença contra apenas um dos devedores.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO
BACEN. DESNECESSIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
489,
1.022
E
1.025,
TODOS
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. SUSCITADA A
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA
EM
LIQUIDAÇÃO.
REINTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, 1.022,
inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil de 2015,
não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente
aos interesses da parte.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento
entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a
solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do
Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da
sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora
a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
25/11/2021
29/11/2021
3. Analisar a existência, ou não, da violação à coisa julgada em
liquidação
demandaria
a
reinterpretação
de
cláusulas
contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, providências que esbarram no óbice constante das
Sumulas n. 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.531.302/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
- grifos acrescidos).
15/8/2024
Documento eletrônico VDA50524664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:53
Código de Controle do Documento: d4d8ef7e-f813-4e63-b8d1-d1eb38ea1dde

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECUSAL DO AGRAVANTE.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste
razão ao recorrente, porquanto clara e suficiente a
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde
da controvérsia.
2. "Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de não ser
cabível o chamamento ao processo na fase de liquidação ou
execução do feito" (AgInt no AREsp n. 2.237.363/MS, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.).
30/10/2023
3/11/2023
2.1 ""Não há litisconsórcio necessário nos casos de
responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar
pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim,
reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o
Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório
da sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
25.11.2021, DJe de 29.11.2021)" (AgInt no AREsp n. 2.305.479
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
20/11/2023
24/11/2023
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.544.333/GO, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifos
3/6/2024
6/6/2024
acrescidos).

Por essa razão, incide, na espécie, a Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade
com a orientação pacificada nesta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:53
Código de Controle do Documento: d4d8ef7e-f813-4e63-b8d1-d1eb38ea1dde

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.883.325 / RS
Número Registro: 2025/0089919-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50358412120204040000 50358533520204040000 940085141
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - RS083593A
RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
AGRAVADO
: JOAO CARLOS BERTOLIN
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE SARTORI - RS083010
RAFAEL HUMBERTO LAGO - RS087225
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:10
Código de Controle do Documento: 02f13213-80ce-456d-be37-9378312733d6

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:10
Código de Controle do Documento: 02f13213-80ce-456d-be37-9378312733d6